Tribunal: TJDFT
Processo: 0719137-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Vistos, etc. A controvérsia recursal discute a validade do critério adotado pelo Banco do Brasil para reajustar as dívidas decorrentes de empréstimos rurais no mês de março de 1990, quando da implementação do Plano Collor I, o que, mais recentemente, foi objeto de decisão do Exmo. Min. Alexandre de Moraes, determinando o sobrestamento de todos os processos pendentes (Tema 1290). Portanto, havendo ordem de suspensão dos processos atinentes à matéria objeto do recurso, determino o sobrestamento do processo em exame conforme decisão proferida pelo STF, em sede de repercussão geral (tema 1290). À Secretaria para as medidas pertinentes. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator